Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RECONHECIDO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. INVIABILIDADE. FASE PROCESSUAL DESTINADA A MENSURAR O DIREITO RECONHECIDO. EFEITOS ADSTRITOS À FASE COGNITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUTAÇÃO DE ERRO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE. ABSTENÇÃO DE EXAME À GUISA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Os efeitos inerentes à contumácia são adstritos à fase cognitiva e aos fatos alinhados como sustentação do direito invocado, não podendo ser transpostos para a fase de liquidação, na qual já não subsistem fatos pendentes de comprovação, mas atuação destinada a mensurar o direito reconhecido, não sendo o obrigado citado para contestar, mas intimado para formular, se o caso, impugnação ao deduzido e apurado pelo credor, tornando inviável que lhe sejam aplicados os efeitos da revelia acaso não formulada impugnação no prazo assinado.
2. Arguindo o devedor que a apuração do crédito realizada pelo credor incidira em erro de cálculo hábil a macular a higidez da conta apresentada, por não encontrar lastro nos elementos coligidos, inviável cogitar-se de preclusão da oportunidade de insurgência decorrente da ausência de impugnação tempestiva, notadamente se denunciado o equívoco na primeira oportunidade em que se manifestara o obrigado nos autos.
3. Arguida a subsistência de apuração de crédito superior ao devido em razão do erro de cálculo em que incidira o credor, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação em ambiente liquidatório, tornada a arguição questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido e a formulação não converge para aquelas sujeitas à preclusão temporal.
4. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, a impugnação incidentalmente formulada no curso da liquidação de sentença mediante instrumento apropriado.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.